Tribunal: STF
Processo: AI 596563
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Competência: é da jurisprudência do Supremo Tribunal que
   não havendo interesse jurídico da União Federal no feito, em se
   tratando de demanda entre empresa concessionária de serviço
   público e particular, a competência é da Justiça estadual.
   Precedentes.
II. Recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional: a
   alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta, de exame inviável no RE:
   incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636.